Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744491-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE DE ASSIS VITOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão (ID 52485397) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Eduardo Silva Pereira, deferiu a antecipação da tutela “para determinar que a ré ofereça ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, plano individual, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores; ou, na hipótese de alegação de inexistência de plano individual compatível, reintegre o requerente, no mesmo prazo antes fixado e às custas daquela, no plano coletivo do qual usufruiu até então, novamente sem cumprimento de carências, até que lhe seja oferecido plano individual adequado”. Alega que a exclusão do Autor/Agravado decorre de suspeita de fraude, pois, embora seja beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, o Autor é aposentado e não possui vínculo empregatício com a empresa contratante, sediada no Espírito Santo. Aduz que o plano de saúde também foi cancelado por inadimplência, pois a empresa contratante possui dívidas em aberto, relativas aos meses de julho, agosto e setembro. Argumenta que a Unimed Vitória não possui planos individuais ou familiares fora do Espírito Santo, tampouco com cobertura nacional, fato que impossibilita o cumprimento da decisão agravada, pois a Lei no 9656/98 limita a cobertura à área de abrangência geográfica do contrato. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque as afirmações relativas à suspeita de fraude não podem ser constatadas de plano, devendo ser objeto da devida instrução probatória. A alegação de inadimplência nos meses de julho, agosto e setembro, também não é apta a fundamentar a antecipação de tutela recursal, pois consta dos autos originários que, a partir do mês de agosto, a Ré/Agravante deixou de enviar os boletos para pagamento, embora solicitados (ID 170279520, na origem). Quanto ao argumento de impossibilidade de fornecimento do plano individual fora da área de abrangência contratual da Unimed Vitória, consta expressamente da r. decisão agravada que “na hipótese de alegação de inexistência de plano individual compatível, reintegre o requerente, no mesmo prazo antes fixado e às custas daquela, no plano coletivo do qual usufruiu até então, novamente sem cumprimento de carências” (ID 52485397). Ademais, no caso específico, o perigo de dano é inverso, pois o Autor/Agravado encontra-se internado após sofrer um AVC (ID 169612072, na origem), motivo pelo qual a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada pode lhe acarretar danos irreversíveis à saúde, enquanto eventual prejuízo pecuniário da Ré/Agravante é passível de cobrança em caso de provimento do recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator